Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013462-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), EPITACIO MARQUES SEVERINO - CPF: 759.907.501-10 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.162.986/0001-94 (AGRAVADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PAZIN COSTA - CPF: 388.504.738-18 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013462-87.2024.8.11.0000– Agua Boa.

Agravante:
Epitácio Marques Severino.

Agravado:
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA PAGAMENTO C.C RESCISÃO DA LOCAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE
DESOCUPAÇÃO DO IMOVEL – DEFERIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRCIA QUANTO AOS TERMOS DO AJUSTE – RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Existindo controvérsia quanto as obrigações contratuais firmadas em contrato de locação comercial, revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo,

à mingua da regular instrução probatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013462-87.2024.8.11.0000– Agua Boa.

Agravante:
Epitácio Marques Severino.

Agravado:
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Epitácio Marques Severino,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos
da ação de despejo c.c cobrança de aluguéis, proposta por
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP
, que determinou a citação do réu para defender-se ou depositar em juízo a integralidade do débito, afim de evitar a rescisão da locação e elidir a ordem de desocupação do imóvel.

Inconformado, insurge-se o réu, ora agravante. Nas razões recursais, narra que fez uma sociedade com o cônjuge da representante da empresa autora, ora agravada, que juntos locaram o imóvel e criaram a empresa Evolution Centro Automotivo, convencionando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de aluguel, com início em 01.01.2021 e término em 01.05.2031.

Segue, relatando que ajustaram por 12 (doze) meses, o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por assumir o agravante a

reforma de lanternagem, pintura e mecânica do veículo da representante da agravada.

Relata que após 1 (um) ano a sociedade foi dissolvida, ficando acordado a divisão das oficinas, sendo que o barracão voltado para o setor industrial, ficaria com a agravada, e o voltado para a Av. Júlio Campos, para a empresa Evolution, de propriedade do agravante, com a redução do aluguel para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Discorre, no entanto, que houve um desacordo em relação ao pagamento da conta de energia, o que motivou o pedido de rescisão do contrato e cobrança indevida de alugueis já quitados e o excesso do
quantum
devido.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para revogar a decisão que deferiu a desocupação do imóvel.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 215448678, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Contra a decisão a agravada manejou recurso de agravo interno (id n. 215697168).

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 215569698, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013462-87.2024.8.11.0000– Agua Boa.

Agravante:
Epitácio Marques Severino.

Agravado:
Oficina Mecânica Mecanauto Eireli – EPP.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de alugueis.

Cinge-se que a autora narra na inicial que firmou contrato de locação de imóvel comercial com o réu, ora agravante, por um período de 10 (dez) anos, c
om valor locatício inicial de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não estão sendo pagos na forma convencionada e na data aprazada.

Requestou, então, pela medida liminar de desocupação do imóvel, ofertando caução.

A magistrada
a quo
, no despacho inicial, deferiu liminarmente a desocupação do imóvel, mediante a prestação da caução, fixando o prazo de 15(quinze) dias para desocupação voluntaria do bem, e determinou a citação do réu para purgação da mora ou defender-se.

Insurge-se, então, o agravante.

Nas razões recursais, discorre que foi repactuado por 12 (doze) meses, o pagamento do aluguel na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por assumir o agravante a reforma de lanternagem, pintura e mecânica do veículo da representante da agravada, e que após 1 (um) ano houve nova redução do aluguel para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da divisão das oficinas que operavam em conjunto, ficando cada qual com parte do barracão, além das despesas de energia elétrica.

Sustenta a cobrança indevida de alugueis já quitados e o excesso do
quantum
devido.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação
sub judice
.

Dito isso,
conquanto se revele possível a rescisão do contrato

e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do locador,
in casu
, à vista das provas coligidas aos autos, neste momento inicial do processo,

se mostra controvertido o alegado inadimplemento, porquanto,
atento aos argumentos trazidos por ambas as partes e compulsando os autos originário,

observo que
os elementos jungidos corroboram que as tratativas envidadas entre as partes não segue o que foi convencionado inicialmente

no contrato de aluguel firmado, porquanto, embora pactuado inicialmente o aluguel no valor de R$ 8.000,00 (oito) mil reais,

as provas demonstram a existência de tratativas diversas entre as partes com abatimento de serviços prestados pelo agravante no valor pago mensalmente a título de encargos locatícios, o que justifica o deposito de valor a menor em determinado período, e o apontado excesso de cobrança.

Assim sendo, em vista da controvérsia quanto à repactuação firmada e a forma de pagamento dos encargos, a violação das cláusulas contratuais somente pode ser analisada após contraditório e ampla defesa, se mostrando temerário no momento, a ordem de despejo, sobretudo considerando o deposito na origem dos encargos locatícios devidos, ainda que no valor contestado, o que afasta o alegado inadimplemento dos alugueis ao menos relativos ao período

reclamado.

O fato é que, a questão quanto aos termos do contrato e o

cumprimento das obrigações financeiras da locação demanda instrução processual verticalizada, de modo que,

não havendo elementos suficientes nesse momento processual para determinar os termos contratuais e o inadimplemento do contrato locatício, descabido o deferimento do despejo, por se tratar de medida extrema.

A propósito:

“AGRAVO –
AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA C.C RESCISÃO DA LOCAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS/ACESSÓRIOS – DEFERIMENTO PREMATURO DE LIMINAR DE DESPEJO – DISCUSSÃO SOBRE AS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA LOCAÇÃO

ESTAR DEVIDAMENTE QUITADAS QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A necessidade da realização de instrução para resolver questão sobre a alegação de que as obrigações financeiras da locação estão devidamente quitadas possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do despejo determinado pela origem de forma prematura”.
(RAI n.

1022580-24.2023.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. J 31/01/24 - negritei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA

–
ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIEDADE CONTROVERSA
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se existe controvérsia sobre a aquisição da propriedade da requerida pela prescrição aquisitiva (alegação de usucapião) e da validade do contrato de locação, prudente que se aguarde o término da fase instrutória para análise, por parte do d. juízo a quo, sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar de despejo
.” -(RAI n.

1004662-41.2022.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 27.04.22 - negritei).

Por derradeiro,
julgo prejudicado
o recurso de agravo interno de id n.

215697168.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024